Tribunal: TJES
Processo: 0001833-81.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001833-81.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO ALOQUIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Gustavo Alóquio contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 800 dias-multa. A defesa requer o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de excesso na exasperação da reprimenda, bem como a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base fixada em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa deve ser redimensionada em razão de excesso na valoração dos maus antecedentes e da natureza e quantidade da droga apreendida; e (ii) estabelecer se o pedido de justiça gratuita deve ser apreciado no julgamento da apelação ou reservado ao Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A defesa não contesta a materialidade ou a autoria do crime de tráfico de drogas, limitando a insurgência recursal à revisão da dosimetria da pena.

4.

A dosimetria da pena deve observar os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e, nos crimes da Lei de Drogas, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente preponderam sobre as circunstâncias judiciais gerais.

5.

A sentença pode elevar a pena-base em razão dos maus antecedentes e da quantidade de entorpecentes apreendidos, desde que o acréscimo seja proporcional às peculiaridades do caso concreto.

6.

O acréscimo aplicado na origem mostrou-se excessivo, embora não se afastem a valoração negativa dos antecedentes criminais nem a consideração da quantidade da droga apreendida.

7.

A substância apreendida consistiu exclusivamente em maconha, circunstância que autoriza a readequação proporcional da pena-base para melhor atender aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da suficiência da reprimenda.

8.

A pena-base deve ser redimensionada para 06 anos e 03 meses de reclusão e 500 dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a regra do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

9.

A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem ser compensadas na segunda fase, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, mantendo-se a pena no patamar fixado na primeira fase.

10.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica ao acusado reincidente.

11.

O regime inicial fechado deve ser mantido diante da reincidência do acusado, da pena aplicada e da existência de circunstância judicial desfavorável.

12.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em razão do quantum da pena e da reincidência.

13.

A análise da capacidade econômica do condenado para arcar com as custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução, momento adequado para aferição da situação financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001833-81.2024.8.08.0012

APELANTE: GUSTAVO ALÓQUIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO ALÓQUIO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que a exasperação promovida na primeira fase da dosimetria foi excessiva. Requer, assim, a reforma da sentença para que a reprimenda seja reduzida, bem como a concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso passo à análise do mérito.

No mérito a d. defesa não contesta a materialidade ou autoria do crime, apenas requer a revisão da dosimetria da pena.

Compulsando os autos, entendo que o presente pleito merece acolhimento.

Explico.

A dosimetria da pena deve observar os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como, nos crimes previstos na Lei de Drogas, o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente preponderam sobre as circunstâncias judiciais gerais.

No caso concreto, a sentença valorou negativamente os antecedentes criminais do acusado, utilizando uma condenação definitiva na primeira fase, e também considerou a natureza e a quantidade da droga apreendida, fixando a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Embora seja possível a elevação da pena-base em razão dos maus antecedentes e da quantidade de entorpecentes apreendidos, o acréscimo aplicado na origem mostrou-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente porque a substância apreendida consistiu exclusivamente em maconha.

Assim, sem afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais e sem desconsiderar a quantidade de droga apreendida, entendo ser necessária a readequação proporcional da pena-base, a fim de melhor atender aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da suficiência da reprimenda.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a regra do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço, como fez a sentença, a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, mantenho a compensação entre elas, razão pela qual a pena permanece em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena, também não se aplica a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da reincidência do acusado, conforme consignado na sentença.

Desse modo, torno definitiva a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial
fechado
, diante da reincidência do acusado, da pena aplicada e da existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Incabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do quantum da pena e da reincidência, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, a análise da capacidade econômica do condenado para arcar com as custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução, momento em que haverá melhores condições de aferição da situação financeira do apenado. Assim, mantém-se, também nesse ponto, a sentença.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso defensivo
, apenas para redimensionar a pena de
GUSTAVO ALÓQUIO
para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.